Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-43.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA. ENTREGA INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO FINAL. PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral interposto
contra a desaprovação de contas relativas
às eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da proporcionalidade,
materialidade e adequação da sanção, bem

Num. 44868867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
como quanto à relevância material do
montante apontado e à possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber
se,
diante
da
ausência
de
comprovação da origem dos recursos para
pagamento de honorários advocatícios, do
valor envolvido (R$ 900,00) ser inferior ao
parâmetro normativo de valor considerado
módico (R$ 1.064,10), e das balizas
jurisprudenciais
consolidadas,
a
desaprovação
das
contas
seria
a
consequência necessária, ou se seria
possível
readequar
o
resultado
para
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor de R$ 900,00 é de pequena
monta e inferior ao parâmetro de R$
1.064,10,
o
que
autoriza,
à
luz
da
jurisprudência do TSE, a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
5. A irregularidade subsiste, mas sua
intensidade material não atinge patamar
que imponha, de forma necessária, a
sanção máxima de desaprovação.
6. A caracterização de recursos de origem
não identificada mantém-se hígida, devendo
o montante equivalente ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e acolhido para
aprovar
com
ressalvas
as
contas,
mantendo-se
a
determinação
de
recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da origem de recursos em
montante inferior ao parâmetro de R$

Num. 44868867 - Pág. 3
Assi

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600284-43.2024.6.16.0040

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 07/01/2026
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
43.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Renovação
Democrática de Primeiro de Maio. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente a Recursos de Origem Não Identificada, nos termos
do art. 32, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do requerente
Partido Renovação Democrática do município de Primeiro de Maio, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a prestação de contas final foi
entregue fora do prazo estabelecido; ausência de documentos obrigatórios; conta bancária
destinada ao recebimento de doações para campanha foi aberta após o prazo; duplicidade de
lançamento da mesma despesa quanto pela omissão nas contas parciais; serviços advocatícios
foram aplicados sem a devida identificação da origem dos recursos, configurando Recurso de
Origem Não Identificada (RONI) e a existência de dívida de campanha.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PRIMEIRO DE
MAIO - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LORRANE ROCETI BOTAN (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868867
30/03/2026
14:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44868867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600284-43.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA. ENTREGA INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO FINAL. PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral interposto
contra a desaprovação de contas relativas
às eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da proporcionalidade,
materialidade e adequação da sanção, bem

Num. 44868867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
como quanto à relevância material do
montante apontado e à possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber
se,
diante
da
ausência
de
comprovação da origem dos recursos para
pagamento de honorários advocatícios, do
valor envolvido (R$ 900,00) ser inferior ao
parâmetro normativo de valor considerado
módico (R$ 1.064,10), e das balizas
jurisprudenciais consolidadas, a desaprovação das contas seria a
consequência necessária, ou se seria
possível
readequar
o
resultado
para
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor de R$ 900,00 é de pequena
monta e inferior ao parâmetro de R$
1.064,10,
o
que
autoriza,
à
luz
da
jurisprudência do TSE, a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
5. A irregularidade subsiste, mas sua
intensidade material não atinge patamar
que imponha, de forma necessária, a
sanção máxima de desaprovação.
6. A caracterização de recursos de origem
não identificada mantém-se hígida, devendo
o montante equivalente ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e acolhido para
aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da origem de recursos em
montante inferior ao parâmetro de R$

Num. 44868867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
1.064,10, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.
A aprovação das contas com ressalvas é
cabível, mantendo-se a determinação de
recolhimento
do
valor
referente
aos
recursos de origem não identificada.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspe nº 060074538/AL, Rel. Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
DJE
em
25/02/2022; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44811672) opostos pelo Partido Renovação
Democrática - PRD do município de PRIMEIRO DE MAIO/PR em face do acórdão nº 68.835, por
meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a
desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024, com determinação de recolhimento de
R$ 900,00 ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que haveria (i) omissão, eis que o acórdão não efetuou a análise concreta
de proporcionalidade, materialidade e adequação da sanção aplicada ao caso específico, (ii)
omissão quanto à relevância material do montante apontado no contexto global da prestação de
contas, (iii) omissão, ao deixar de se manifestar sobre o argumento de que R$ 900,00
(novecentos reais) é inferior ao parâmetro normativo de valor considerado módico (R$ 1.064,10),
expressamente previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019 e reiteradamente utilizado pela
jurisprudência eleitoral como critério objetivo para a aferição da proporcionalidade das sanções
aplicadas, (iv) omissão, ao manter a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e a

Num. 44868867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
consequente desaprovação das contas sem explicitar por que a solução menos gravosa - a
aprovação das contas com ressalvas, eventualmente acompanhada do recolhimento do valor
apontado - foi afastada, embora se revele compatível com o sistema normativo e com a
orientação consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
Pede, ao final, "o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a integração do
Acórdão e a consequente atribuição de efeitos modificativos, para aprovar as contas com
ressalvas, nos termos enunciados".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44830008).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
16/12/2025 (id. 44815853) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44815609).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, após fazer digressão sobre o conteúdo do acórdão embargado, o
embargante aponta a existência de omissão, conforme análise efetuada a seguir.
a) Omissão

Num. 44868867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
Em 1º grau, o prestador foi intimado para esclarecer a origem dos recursos utilizados para
pagamento dos serviços advocatícios; todavia, permaneceu silente. Ou seja, não foi apresentado
qualquer documento ou nota explicativa, em que pese tenha sido solicitado pela serventia em
sede de parecer de diligências e destacado no parecer conclusivo.
O juízo a quo desaprovou as contas do partido e determinou o recolhimento de R$ 900,00 ao
erário (id. 44678364).
Em 2ª instância, o colegiado entendeu pelo desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação
das contas e a devolução ao erário de R$ 900,00 (id. 44811672).
Em sede de embargos de declaração, o embargante alega que o acórdão não analisou a
proporcionalidade, a materialidade e a adequação da sanção de desaprovação das contas, de
modo que esta repousa exclusivamente sobre o valor de R$ 900,00.
Argumenta que "A Decisão também se mostra omissa ao manter a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional e a consequente desaprovação das contas sem explicitar por que a solução
menos gravosa – a aprovação das contas com ressalvas, eventualmente acompanhada do
recolhimento do valor apontado – foi afastada, embora se revele compatível com o sistema
normativo e com a orientação consolidada do Tribunal Superior Eleitoral".
Pois bem.
Inicialmente, registra-se que também consta do acórdão embargado que irregularidades formais,
como abertura extemporânea de conta e entrega intempestiva da prestação final, foram tratadas
como aspectos que, em regra, ensejariam ressalvas, quando ausente prejuízo à fiscalização, de
modo que o desfecho mais gravoso foi determinado sobretudo em razão do ponto relacionado à
origem dos recursos para pagamento dos honorários advocatícios.
A leitura conjugada do acórdão com as alegações do embargante evidencia, portanto, que a
controvérsia efetiva dos embargos reside em saber se, reconhecida a existência de RONI
(recursos de origem não identificada) e mantida a determinação de recolhimento, a desaprovação
seria a consequência necessária, ou se, diante do valor absoluto envolvido e das balizas
jurisprudenciais consolidadas, seria possível readequar o resultado para aprovação com
ressalvas.
Nesse contexto, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao deixar de se
manifestar sobre o argumento de que R$ 900,00 (novecentos reais) é inferior ao parâmetro
normativo de valor considerado módico (R$ 1.064,10), expressamente previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019 e reiteradamente utilizado pela jurisprudência eleitoral como
critério objetivo para a aferição da proporcionalidade das sanções aplicadas. Afirma que não foi
analisada a aplicação de eventual sanção menos gravosa - a aprovação com ressalvas.
De fato, não houve enfrentamento expresso do argumento de que o valor apontado é inferior à
baliza objetiva de R$ 1.064,10 adotada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como
parâmetro para aferição da insignificância material e aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44868867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
Com efeito, sanando a omissão apontada, tem-se que o valor de R$ 900,00 é de pequena monta
e inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10, o que autoriza, à luz da jurisprudência do TSE, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em 25/02/2022,
não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada
como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro,
demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas

Num. 44868867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com fundamento no
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[TRE-PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]
Portanto, a irregularidade subsiste, mas sua intensidade material não atinge patamar que
imponha, de forma necessária, a sanção máxima de desaprovação.
Prosseguindo, cumpre explicitar que a caracterização de recursos de origem não identificada
mantém-se hígida. Conforme já assentado na origem, o prestador, instado a esclarecer e
comprovar a origem do custeio, permaneceu sem apresentar documentação fiscal ou elementos
mínimos que permitissem rastrear a fonte dos valores empregados para o pagamento dos
serviços, razão pela qual se concluiu que os honorários advocatícios foram aplicados “sem a
devida identificação da origem dos recursos”, de forma que montante equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
Nesse cenário, é o caso de aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional, a título de recursos de origem não identificada -
RONI.

DISPOSITIVO
Em decorrência, CONHEÇO dos embargos e ACOLHO-OS para APROVAR COM RESSALVAS
as contas do Partido Renovação Democrática - PRD do município de PRIMEIRO DE MAIO/PR,
relativas às eleições 2024, mantendo-se o recolhimento de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600284-43.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATORA:
DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -
PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE

Num. 44868867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014422862900000043804850
Número do documento: 26033014422862900000043804850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:33:08
SALLES GONCALVES - PR21989-A, - EMBARGADO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026